Tribunal: TJDFT
Processo: 0745086-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CRMININAIS. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI N.9099/95. FIXAÇÃO ENTRE 10% E 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora/ querelante e manteve a decisão que determinou o arquivamento da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

2. Os embargos foram interpostos pelo querelado, arguindo haver erro material no dispositivo do acórdão, porquanto, apesar de o apelo do autor/querelante ter sido improvido, os honorários de sucumbência foram arbitrados em favor do patrono do autor/querelante. Ainda, alegou que os honorários foram arbitrados em discordância com as normas previstas na Lei 9099/95, pois foi fixado em R$ 500,00, quando deveria ser arbitrado entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

3. Com parcial razão o embargante. Houve erro material no dispositivo do acórdão, porque os honorários foram atribuídos ao patrono do recorrente, contudo ele saiu e nessa situação o direito aos honorários é do patrono do vencedor, que não apresentou, porque no regramento da Lei 9.099/95, somente o recorrente vencido é que arca com os ônus da sucumbência.

4. Fixação de honorários. Na ação penal privada são cabíveis honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados na forma do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, qual seja, entre 10 e 20% do valor atualizado da causa ou da condenação. Diante da existência de previsão legal quanto à fixação de honorários mostra-se devido o arbitramento por equidade na forma dos arts. 5o e 6o da Lei n. 9.099/95.

4. Não constando da inicial a expressa atribuição do valor da causa para possibilitar o contraditório, como não existiu no caso concreto, e nem impugnação da parte contrária quando se manifestou nos autos, não há que falar em omissão do jugado quanto ao arbitramento. Ademais, em que pese o querelante ter recolhido custas sobre o valor de R$10.000,00, ele não consta da petição inicial e nem da defesa apresentada pelo querelado, logo o arbitramento atende os fins da norma legal que regulamenta o sistema dos juizados, sem contar que houve uma manifestação do embargante.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e parcialmente provido apenas para corrigir o erro material constante do dispositivo, a fim retifica-lo, cuja redação passa a ser a seguinte: “Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente a pagar honorários para o patrono do recorrido no importe de R$ 500,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento”.

6. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9099.95.